Tribunal: TJMT
Processo: 1030296-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030296-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Prazo, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), PIENEZZA ESQUADRIAS E FACHADAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 34.841.399/0001-55 (AGRAVANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.515.793/0001-06 (AGRAVADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

– Prazo para cumprimento de ordem judicial –
Astreintes
– Redução – Possibilidade – Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade –
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que fixou o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de reparos destinados a garantir a estanqueidade de esquadrias em empreendimento imobiliário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2- As questões em discussão consistem em: i)

verificar a adequação do prazo fixado para a realização dos reparos, em razão da complexidade do serviço e do número de unidades habitacionais envolvidas; e ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor das
astreintes
fixadas.

III. Razões de decidir

3- O caso demonstra que o prazo de 20 (vinte) dias é tecnicamente inviável, tendo em vista a complexidade do serviço e o número de unidades ocupadas.

4- O relatório técnico apresentado pela Agravante indica a necessidade da dilação do prazo para 90 (noventa) dias.

5- As
astreintes
devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, na hipótese, é excessivo o valor fixado pelo Juiz singular (R$ 10.000,00). Portanto, o valor foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitado ao valor da causa, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido para:

(i) estender o prazo para cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias, contados da citação da Recorrente; e
(ii) reduzir a multa diária para R$ 3.000,00 (três mil dias), limitada ao valor da causa em R$ 352.608,99 (trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e oito reais e noventa e nove centavos).

Tese de julgamento:
"1. É admissível a extensão do prazo para cumprimento de obrigação de fazer quando demonstrada a inviabilidade técnica do prazo originalmente fixado. 2. A fixação de
astreintes
deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa."
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300, artigo 537; CDC, artigo 84, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1027152-86.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06/11/2024; TJ-MT, AI no 1028438-02.2024.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030296-68.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pienezza Esquadrias

e

Fachadas Especiais Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

n.

1021308-13.2024.8.11.0015, ajuizada por
Athenas Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP
,

determinou que a Recorrente promova os reparos e medidas necessárias para garantir a estanqueidade em todas as esquadrias instaladas no empreendimento da Recorrida, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa Agravante sustenta que, considerando a complexidade do serviço e o número de unidades envolvidas (35 apartamentos dos quais 25 estão ocupados), o prazo de 20 (vinte) dias fixado para cumprimento da determinação judicial é tecnicamente inviável.

Alega que contratou empresa de engenharia que elaborou relatório técnico, no qual indicou a necessidade de, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) dias úteis para a execução completa dos reparos.

Aduz que o valor arbitrado para as
astreintes
ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, pode acarretar enriquecimento sem causa em benefício da Recorrida.

Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida e o provimento do Recurso, para que seja determinada a dilação do prazo para 90 (noventa) dias para cumprimento da determinação judicial.

Pede, ainda, a redução da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na decisão de Id. 248663654, foi deferido o pedido liminar para conceder o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da ordem judicial, contados da citação da Agravante, ocorrida em 03/10/2024.

A Recorrida, por sua vez, apresentou Contraminuta no Id. 252338660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Athenas Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021308-13.2024.8.11.0015 em desfavor de Pienezza Esquadrias e Fachadas Especiais Ltda.

Na petição inicial, a Recorrida alegou que atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários e que iniciou o projeto de incorporação referente ao Edifício Plattinum, residencial de alto padrão, localizado em Sinop-MT.

Aduziu que, em 04/08/2021, celebrou com a Agravante o Contrato de Compra e Venda de Esquadrias de Alumínio n. 034/2024.

Ressaltou que na Proposta Técnica n. 0F00017B, foram especificados os produtos que integram o Contrato, quais sejam: a) 167 (cento e sessenta e sete) itens da linha L25, fabricante Autem; b) 87 (oitenta e sete) itens da linha L32, fabricante Autem; e c) 64 (sessenta e quatro) itens da linha L45, fabricante Autem.

De acordo com a Agravada, o valor total do Contrato era de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com prazo final em
10/12/2022,
para instalação de todas as esquadrias
, sob pena de aplicação de multa moratória em 10% (dez por cento) do valor integral do Contrato.

Asseverou que a Recorrente se responsabilizou em entregar as esquadrias instaladas e funcionando, além de ter garantido a estanqueidade do produto pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir do termo de entrega e disponibilização dos produtos.

Argumentou que, em 06/04/2023, após verificar algumas irregularidades na instalação dos produtos, notificou extrajudicialmente a Recorrida para: a) finalizar a montagem e instalação das esquadrias de alumínio; b) substituir as esquadrias da marca CBA pela marca estipulada no Contrato; c) trocar os guarda-corpos de inox; d) promover a estanqueidade necessária; e d) apresentar a anotação de responsabilidade técnica do material, fabricação e montagem.

Destacou que a Recorrida se limitou a apresentar a anotação de responsabilidade técnica, emitida em 03/10/2023, na qual consta como responsável o Engenheiro de Produção Rodrigo Gonçalves Reinehr.

Relatou que apesar de constar no Instrumento Contratual o prazo e as obrigações definidas, a Agravante não as cumpriu, tampouco respeitou o prazo estabelecido, o que lhe ocasionou diversos prejuízos.

Portanto, pleiteou, em caráter liminar, a realização dos reparos necessários para assegurar a estanqueidade em todas as esquadrias instaladas, com o objetivo de evitar a progressão dos prejuízos já sofridos.

Ao examinar os autos, a Juíza singular deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a Recorrida promova os reparos e medidas necessárias para garantir a estanqueidade em todas as esquadrias instaladas no empreendimento da Recorrente, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual sustenta, em síntese, que
considerando a complexidade do serviço e o número de unidades envolvidas (35 apartamentos dos quais 25 estão ocupados), o prazo de 20 (vinte) dias fixado para cumprimento da determinação judicial é tecnicamente inviável.

Alega que contratou empresa de engenharia que elaborou relatório técnico, no qual indicou a necessidade de, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) dias úteis para a execução completa dos reparos.

Aduz que o valor arbitrado para as
astreintes
ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade e, por esse motivo, pode acarretar enriquecimento sem causa em benefício da Recorrida.

Em Contraminuta, a empresa Recorrida aponta que apesar da ordem judicial determinar o prazo de 20 (vinte) dias para que fosse assegurada a estanqueidade das esquadrias, a Recorrente aguardou 14 (quatorze) dias para iniciar os trabalhos, ou seja, transcorreu 70% (setenta por cento) do prazo sem tomar qualquer providência.

Afirma que demonstrou inúmeros prejuízos que tem suportado em decorrência da mora contratual da Recorrente, tais como: infiltração, danos ao imóvel, quedas nas vendas e reclamação dos moradores.

Ressalta que, diante da desídia da Agravante em cumprir a ordem judicial, as
astreintes
devem ser mantidas.

Por fim, conclui que não há falar em dilação do prazo ou redução da multa diária.

Feita essa breve contextualização, passo à análise das razões recursais, as quais se restringem na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, importa mencionar que é incontroverso que existem irregularidades nas instalações das esquadrias fornecidas pela Agravante, fato admitido por ambas as partes.

Tal constatação ainda é corroborada pelas fotografias e vídeos apresentados, o que evidencia infiltrações significativas de água, sobretudo durante períodos de chuva (Id. 252338664 e seguintes).

Por outro lado, no que concerne ao prazo de 20 (vinte) dias fixado para a conclusão dos reparos necessários, considerando as circunstâncias do caso, em especial a complexidade
do serviço e o número de unidades envolvidas (35 apartamentos dos quais 25 estão ocupados)
, torna-se evidente a inviabilidade do cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido.

Com efeito, o Relatório Técnico apresentado pela Recorrente (Id. 248115684) detalha que os reparos abrangem a troca de revestimentos, consertos estruturais, aplicação de silicone e retirada das esquadrias instaladas.

Ademais, constatou-se que nos 10 (dez) apartamentos desocupados, os reparos podem ser executados em 3 (três) apartamentos por dia, dada a facilidade de acesso e falta de interferências decorrentes da presença de moradores.

No entanto, nos 25 (vinte e cinco) apartamentos ocupados, há a necessidade de uma logística específica para minimizar os impactos na rotina dos moradores, o que exige aproximadamente 02 (dois) dias de trabalho por unidade, considerando o tempo necessário para preparo, execução e limpeza do local.

Por conseguinte, não há como negar que
o prazo inicialmente fixado é tecnicamente inviável e, por essa razão, deve ser ajustado para adequar-se à realidade dos serviços a serem realizados.

Dessa forma, concedo o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da obrigação, contados a partir da citação da Recorrente em 03/10/2024.

Quanto à fixação da multa, sabe-se que tem a finalidade precípua de estimular o cumprimento da obrigação.

Além disso, nos termos do artigo 537, do CPC, é plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, as
astreintes
têm a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e sua fixação deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de observar um patamar que evite o enriquecimento sem causa da parte contrária.

No caso, o valor fixado pelo Julgador
a quo
, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se desproporcional quando comparado com as circunstâncias do caso, especialmente a necessidade de um prazo maior para a conclusão dos reparos.

Assim, entendo que a multa diária deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor da causa em R$ 352.608,99 (trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e oito reais e noventa e nove centavos).

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO EXTRATO DAS PARCELAS E EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência foi corretamente concedida com base na probabilidade do direito alegado pela agravada e no perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade de regularização contratual e pela consequente inviabilidade de venda do veículo a terceiros.
A multa cominatória diária, fixada em R$ 500,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois visa assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é válida e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (...) (N.U 1027152-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (sem grifo no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: “1. A multa diária, fixada em R$ 500,00, não se mostra desproporcional ou desarrazoada para compelir o Banco ao cumprimento da obrigação de expurgar encargos moratórios.
2. O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação deve ser ampliado para 05 dias, para que o Banco tenha tempo hábil à expurgação dos encargos.” (...) (RAI n. 1028438-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
confirmo a decisão de Id. 248663654
,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento
, reformo a decisão agravada e concedo o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da ordem judicial, contados a partir de 03/10/2024, sob
pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada
ao valor da causa (R$ 352.608,99)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025